Tribunal: TJMT
Processo: 0003887-92.2017.8.11.0008
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003887-92.2017.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Correção Monetária, Juros de Mora - Legais / Contratuais]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), JUCILANDE ALVES MOREIRA - CPF: 424.603.521-15 (APELADO), JOSELINA LUCIA DOS SANTOS - CPF: 108.344.941-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANO VERÃO. ILEGITIMIDADE ATIVA DOS POUPADORES NÃO ASSOCIADOS. REJEIÇÃO. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Recurso de Apelação interposto pelo Banco do Brasil S/A contra sentença que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença movido por Jucilande Alves Moreira, referente às diferenças de expurgos inflacionários do Plano Verão, e homologou os cálculos apresentados pela exequente, com extinção do processo nos termos dos arts. 924, inc. II, e 925 do CPC/2015.

II. Questão em discussão

2. O recurso discute:

(i) a legitimidade ativa do recorrido, por não ser associado ao IDEC;

(ii) a ocorrência de prescrição quinquenal;

(iii) a territorialidade dos efeitos da sentença coletiva;

(iv) os critérios de contagem dos juros de mora e da correção monetária.

III. Razões de decidir

3. A legitimidade ativa foi reconhecida conforme entendimento consolidado no STJ (Temas 723 e 724), permitindo a execução individual da sentença coletiva a todos os beneficiados, independentemente de associação ao IDEC.

4. O prazo prescricional foi interrompido pela ação cautelar de protesto ajuizada pelo Ministério Público, em conformidade com precedentes do STJ (Tema 877) e do STF.

5. Os efeitos da sentença coletiva não se restringem à competência territorial do órgão prolator, conforme decidido pelo STF no Tema 1075.

6. Os cálculos da exequente estão em conformidade com os critérios estabelecidos pelo STJ para atualização monetária e juros de mora.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de Apelação desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A sentença coletiva que reconhece o direito a expurgos inflacionários do Plano Verão alcança todos os beneficiados, independentemente de associação ao IDEC.

2. A ação cautelar de protesto ajuizada pelo Ministério Público interrompe o prazo prescricional para execução individual.

3. A territorialidade dos efeitos da sentença coletiva não limita o cumprimento de sentença fora da jurisdição do órgão prolator."

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo Banco do Brasil S/A,
contra a sentença proferida
pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Barra do Bugres, que, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0003887-92.2017.8.11.0008, rejeitou a impugnação apresentada pelo Executado, homologou os cálculos apresentados pela parte Exequente e declarou extinto o processo, com resolução de mérito, nos termos dos artigos 924, inciso II, e 925, ambos do Código de Processo Civil.

O Apelante se insurge contra a sentença, suscitando, em sede de preliminar, a ilegitimidade do Apelado para figurar no polo passivo da ação, ao argumento de que não restou demonstrada a condição de associado ao IDEC, tampouco o cumprimento dos requisitos fixados pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 612.043, em sede de repercussão geral. Dessa forma, requer seja reconhecida a carência de legitimidade ativa e extinto o processo sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, §3º, do Código de Processo Civil.

Aduz que a decisão que extinguiu o feito nos termos do artigo 924, II, do CPC, por suposta satisfação da obrigação, é equivocada, pois o depósito realizado não configura pagamento, mas sim garantia do juízo, com o objetivo de viabilizar a apresentação de embargos ou impugnação ao cumprimento de sentença, enfatizando que a manutenção do
decisum
importará em afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Argui a ocorrência da prescrição quinquenal do direito de ação da parte Apelada, considerando que o trânsito em julgado da ação coletiva ocorreu em 2009. Ademais, segundo entende, o protesto interruptivo proposto pelo Ministério Público não é válido para interromper o prazo prescricional.

Sustenta que, nos termos do artigo 16 da Lei nº 7.347/85, a sentença da ação civil pública produz efeitos apenas dentro da jurisdição do órgão que a prolatou (12ª Vara Cível de Brasília/DF). Assim, o cumprimento de sentença não poderia ser realizado em outra Comarca.

Afirma que os juros de mora devem ser contados apenas a partir da intimação no cumprimento de sentença, e não desde a citação inicial na ação civil pública, pois antes desse momento não havia como identificar o credor específico.

Defende que os juros remuneratórios são indevidos, pois a sentença da ação coletiva não determinou sua aplicação além do período específico de expurgo inflacionário.

Por fim, requer a suspensão do processo até o julgamento dos recursos especiais repetitivos relacionados ao Tema 1033 pelo STJ, que trata da interrupção do prazo prescricional em ações coletiva.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (id. 240838683).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como explicitado no relatório, trata-se de

Recurso de Apelação Cível interposto pelo Banco do Brasil S/A, contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Barra do Bugres, que, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0003887-92.2017.8.11.0008, rejeitou a impugnação apresentada pelo Executado, homologou os cálculos apresentados pela parte Exequente e declarou extinto o processo, com resolução de mérito, nos termos dos artigos 924, inciso II, e 925, ambos do Código de Processo Civil.

Denota-se dos autos que
Jucilande Alves Moreira
ingressou com o Cumprimento de Sentença, contra o Banco do Brasil S/A, com base na sentença, proferida na Ação Civil Pública n. 16798-9/98, ajuizada pelo Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor – IDEC –, atinente às perdas decorrentes do Plano Verão, no valor de R$ 8.596,42 (oito mil quinhentos e noventa e seis reais e quarenta e dois centavos).

No curso do processo, o Banco do Brasil S/A apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, a qual foi rejeitada pelo Juízo singular. Em consequência, foram homologados os cálculos apresentados pela parte exequente, com a posterior extinção do feito, com resolução de mérito, nos termos do artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil. Veja-se:

[...] Deste modo, entendo que a obrigação restou satisfeita, sendo de rigor a extinção da execução, com posterior levantamento dos valores depositados em conta bancária judicial em favor da parte exequente.

Diante de todo o exposto, REJEITO INTEGRALMENTE A IMPUGNAÇÃO APRESENTADA pela parte executada. Por conseguinte, HOMOLOGO os cálculos apresentados pela parte exequente.

Lado outro, considerando que houve a satisfação da obrigação pelo executado, DECLARO EXTINTO O FEITO, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 924, II, c/c artigo 925, do Código de Processo Civil.

CONDENO a parte executada no pagamento das custas processuais, bem como honorários advocatícios de sucumbência, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da execução.

Havendo recurso voluntário, INTIME-SE a parte contrária para apresentar contrarrazões, após remetam-se os autos ao E. Tribunal de Justiça, consignando as homenagens de praxe.

Não havendo recurso, CERTIFIQUE-SE o transito em julgado dos autos, e somente após, EXPEÇA-SE ALVARÁ para levantamento dos valores depositados em conta judicial, em favor da parte exequente. Em seguida, ARQUIVEM-SE os autos, com as baixas e anotações de estilo. (id. 240838668).

Contra essa decisão, o Banco do Brasil S/A interpôs o presente Recurso de Apelação.

Inicialmente, passa-se à apreciação da preliminar suscitada pelo Apelante em suas razões recursais.

Da ilegitimidade ativa

Quanto à preliminar de ilegitimidade ativa
ad causam
, fundamentada na alegação de que o autor não é associado ao IDEC e que não apresentou autorização expressa à referida associação para a propositura da ação civil pública, tal argumento não merece acolhimento.

O cumprimento individual de sentença tem origem na Ação Civil Pública nº 1998.01.1.016.798-9-98 ajuizada pelo IDEC em desfavor do Banco do Brasil S/A, referente aos expurgos inflacionários ocorridos em janeiro de 1989 (Plano Verão).

A citada ação, em sede de Recurso Especial nº 1.391.198-RS, representativo de controvérsia (art. 543-C do CPC), reconhece, por força da coisa julgada, a aplicabilidade da decisão a todos os detentores de caderneta de poupança do Banco do Brasil, bem como caracterizou a legitimidade ativa dos poupadores ou seus sucessores, independentemente de fazerem parte ou não dos quadros associativos do IDEC.

E assim consolidou o entendimento no sentido de que os poupadores ou seus sucessores têm legitimidade ativa para ajuizar cumprimento individual da sentença prolatada em ação civil pública, independentemente de serem ou não associados à instituição que ajuizou a referida ação.

Confira-se:

AÇÃO CIVIL PÚBLICA. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. SENTENÇA PROFERIDA PELO JUÍZO DA 12ª VARA CÍVEL DA CIRCUNSCRIÇÃO ESPECIAL JUDICIÁRIA DE BRASÍLIA/DF NA AÇÃO CIVIL COLETIVA N. 1998.01.1.016798-9 (IDEC X BANCO DO BRASIL). EXPURGOS INFLACIONÁRIOS OCORRIDOS EM JANEIRO DE 1989 (PLANO VERÃO). EXECUÇÃO/LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL. FORO COMPETENTE E ALCANCE OBJETIVO E SUBJETIVO DOS EFEITOS DA SENTENÇA COLETIVA. OBSERVÂNCIA À COISA JULGADA. 1. Para fins do art. 543-C do Código de Processo Civil: a) a sentença proferida pelo Juízo da 12ª Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília/DF, na ação civil coletiva n. 1998.01.1.016798-9, que condenou o Banco do Brasil ao pagamento de diferenças decorrentes de expurgos inflacionários sobre cadernetas de poupança ocorridos em janeiro de 1989 (Plano Verão), é aplicável, por força da coisa julgada, indistintamente a todos os detentores de caderneta de poupança do Banco do Brasil, independentemente de sua residência ou domicílio no Distrito Federal, reconhecendo-se ao beneficiário o direito de ajuizar o cumprimento individual da sentença coletiva no Juízo de seu domicílio ou no Distrito Federal; b) os poupadores ou seus sucessores detêm legitimidade ativa - também por força da coisa julgada -, independentemente de fazerem parte ou não dos quadros associativos do Idec, de ajuizarem o cumprimento individual da sentença coletiva proferida na Ação Civil Pública n. 1998.01.1.016798-9,

pelo Juízo da 12ª Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília/DF. 2. Recurso especial não provido. (REsp 1391198/RS, Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, 2ª SEÇÃO, DJe 02/09/2014).

Pois foi com base nesse julgamento que, ao proferir o julgamento do REsp 1.391.198/RS sob o rito dos recursos repetitivos, a Segunda Seção do STJ fixou as teses paradigmas dos Temas 723 e 724 do STJ, os quais assim estabelecem. Vejamos:

A sentença proferida pelo Juízo da 12ª Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília/DF, na ação civil coletiva nº 1998.01.1.016798-9, que condenou o Banco do Brasil ao pagamento de diferenças decorrentes de expurgos inflacionários sobre cadernetas de poupança ocorridos em janeiro de 1989 (Plano Verão), é aplicável, por força da coisa julgada, indistintamente a todos os detentores de caderneta de poupança do Banco do Brasil, independentemente de sua residência ou domicílio no Distrito Federal, reconhecendo-se ao beneficiário o direito de ajuizar o cumprimento individual da sentença coletiva no Juízo de seu domicílio ou no Distrito Federal.”

(Tema 723 do STJ)

“Os poupadores ou seus sucessores detêm legitimidade ativa - também por força da coisa julgada -, independentemente de fazerem parte ou não dos quadros associativos do IDEC, de ajuizarem o cumprimento individual da sentença coletiva proferida na ação civil pública nº 1998.01.1.016798-9 pelo Juízo da 12ª Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília/DF.” (Tema 724 do STJ).

Neste viés, o Tema 948 do STJ foi reafetado pela Segunda Seção como representativo de demanda repetitiva, para fixar entendimento sobre “
legitimidade do não associado para a execução da sentença proferida em ação civil pública manejada por associação na condição de substituta processual
”, justamente por conta do advento dos Temas 82 e 499 do STF.

E por ocasião do julgamento definitivo do mencionado paradigma, restou cristalizada a tese segundo a qual “
em ação civil pública proposta por Associação, na condição de substituta processual de consumidores, possuem legitimidade para a liquidação e execução da sentença todos os beneficiados pela procedência do pedido, independentemente de serem filiados à Associação promovente
.” (Tema 948 do STJ).

Ademais, no âmbito do próprio Supremo Tribunal Federal este tem reafirmado, em inúmeros julgados, “
a legitimidade para a execução individual de sentença proferida em ação civil pública, independentemente de autorização específica do exequente ou deliberação assemblear, advém do próprio dispositivo da sentença que julgou a ação civil coletiva 1998.01.1.016798-9, alcançando todos os poupadores indiscriminadamente, ainda que não associados ao IDEC, sendo tal capítulo decisório, por força da coisa julgada, indiscutível na fase de cumprimento de sentença
.” (RE 961699 AGR/MA).

Dessa forma, considerando que a decisão proferida no REsp 1.391.198-RS é aplicável ao caso, não se aplicam os efeitos que advêm do julgado no RE nº 573.232, que reconheceu a repercussão geral para definir o alcance da expressão “quando expressamente autorizadas”, constante do inciso XXI do art. 5º da Constituição, no que tange às ações ordinárias de caráter coletivo ajuizadas pelas entidades associativas.

Pelo exposto, rejeito a preliminar de ilegitimidade ativa por ausência de associação ao IDEC.

Da Prejudicial de Prescrição

O Recorrente sustenta a ocorrência da prescrição da pretensão executiva dos autores, sob o argumento de que o plano econômico que fundamenta o suposto direito do Apelado ocorreu há mais de vinte anos. Afirma, ainda, que a presente demanda foi ajuizada fora do prazo prescricional e, tratando-se de matéria de ordem pública, nos termos do artigo 921, §5º, do Código de Processo Civil, requer seu reconhecimento. Ademais, pleiteia que seja declarada a inaplicabilidade do protesto interruptivo ajuizado pelo Ministério Público, em consonância com o recente entendimento exarado pela 4ª Turma do Superior Tribunal de Justiça.

A prejudicial não prospera.

Isto porque, o entendimento defendido pelo Apelante está em dissonância com o atual entendimento do Superior Tribunal de Justiça, firmado no sentido de que, tratando-se de demanda coletiva, o prazo de prescrição para a execução individual do título pode ser interrompido pela propositura do protesto proposta pelo Ministério Público.

A propósito:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA AJUIZADA PELO IDEC. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL AFASTADA. AÇÃO CAUTELAR DE PROTESTO PROPOSTA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. LEGITIMIDADE DO PARQUET E EFEITO INTERRUPTIVO DA PRESCRIÇÃO RECONHECIDOS. MULTA DO ART. 1.021, § 4º, DO CPC/2015. INAPLICABILIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

1. O Ministério Público possui legitimidade para, atuando como substituto processual, promover a liquidação ou o cumprimento de sentença coletiva, sendo tal medida hábil, inclusive, a interromper o curso do prazo prescricional da execução individual. Precedentes.

2. A aplicação da multa prevista no § 4º do art. 1.021 do CPC/2015 não é automática, não se tratando de mera decorrência lógica do desprovimento do agravo interno em votação unânime. A condenação da parte agravante ao pagamento da aludida multa, a ser analisada em cada caso concreto, em decisão fundamentada, pressupõe que o agravo interno mostre-se manifestamente inadmissível ou que sua improcedência seja de tal forma evidente que a simples interposição do recurso possa ser tida, de plano, como abusiva ou protelatória, o que, contudo, não se verifica na hipótese examinada.

3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt nos EDcl no REsp 1763048/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 28/10/2019, DJe 05/11/2019) (Destaquei)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA AJUIZADA PELO IDEC. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL AFASTADA. AÇÃO CAUTELAR DE PROTESTO PROPOSTA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. LEGITIMIDADE DO PARQUET E EFEITO INTERRUPTIVO DA PRESCRIÇÃO RECONHECIDOS. AGRAVO IMPROVIDO.

1. A jurisprudência desta Corte firmou compreensão de que a ação cautelar de protesto tem o condão de interromper o curso do prazo prescricional da pretensão executiva. Precedentes.

2. Enfatiza, ainda, que o Ministério Público possui legitimidade para, atuando como substituto processual, promover a liquidação ou o cumprimento de sentença coletiva, sendo tal medida hábil, inclusive, a interromper o curso do prazo prescricional da execução individual.

3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1739670/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 28/10/2019, DJe 05/11/2019) (Destaquei)

Aliás, em recurso paradigma (REsp 1.388.000/PR), julgado pelo mesmo órgão fracionário das Cortes Superiores, restou cristalizada, através da tese que informa o seu Tema 877, a óbvia orientação de que dies a quo para a contagem desse prazo prescricional será a data do trânsito em julgado da sentença coletiva a ser cumprida individualmente.

Como é cediço o prazo para o ajuizamento da execução individual lastreada na sentença proferida em ação civil pública é de cinco anos.

O REsp 1.273.643/PR, também sob o rito dos repetitivos, a Segunda Seção do STJ lançou a tese que deu origem ao Tema 515, segundo o qual “No âmbito do Direito Privado, é de cinco anos o prazo prescricional para ajuizamento da execução individual em pedido de cumprimento de sentença proferida em Ação Civil Pública.”

Assim, considerando que o trânsito em julgado da sentença coletiva se deu em 27/10/2009 e que a cautelar de protesto foi ajuizada pelo MPDFT em 26/09/2014, é certo que termo final para fins de análise da prescrição é o dia 26/09/2019.

Portanto, forte na jurisprudência atual do Colendo Superior Tribunal de Justiça, que reconheceu a interrupção da prescrição verifico que o prazo final para ajuizamento da ação de execução individual se dará no mês de setembro de 2019.

Assim, considerando que a ação foi proposta em 2017, resta evidente a ausência de prescrição.

Do Pedido de Sobrestamento

Registre-se que não obstante a afetação do Tema 1033, pelo STF – cuja questão submetida a julgamento é justamente a “
interrupção do prazo prescricional para pleitear o cumprimento de sentença coletiva, em virtude do ajuizamento de ação de protesto ou de execução coletiva por legitimado para propor demandas coletivas
” –, a ordem de sobrestamento limitou-se aos recursos especiais e agravos em recurso especial na segunda instância e/ou que tramitem no STJ, que não é o caso dos autos.

Por fim, é de se registrar que o limite territorial não é óbice para o cumprimento individualizado da sentença prolatada em sede de Ação Civil Pública de interesse da coletividade, conforme tese firmada, sob a sistemática de recurso repetitivo:

Tema 723: “A sentença proferida pelo Juízo da 12ª Vara Cível da Circunscrição

Judiciária de Brasília/DF, na ação civil coletiva nº 1998.01.1.016798-9, que condenou o Banco do Brasil ao pagamento de diferenças decorrentes de expurgos inflacionários sobre cadernetas de poupança ocorridos em janeiro de 1989 (Plano Verão), é aplicável, por força da coisa julgada, indistintamente a todos os detentores de caderneta de poupança do Banco do Brasil, independentemente de sua residência ou domicílio no Distrito Federal, reconhecendo-se ao beneficiário o direito de ajuizar o cumprimento individual da sentença coletiva no Juízo de seu domicílio ou no Distrito Federal.”

Além disso, quanto à territorialidade, o Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento pela inconstitucionalidade da delimitação dos efeitos da sentença proferida em sede de ação civil pública aos limites da competência territorial do órgão prolator, no Tema 1075:

"I - É inconstitucional a redação do art. 16 da Lei 7.347/1985, alterada pela Lei 9.494/1997, sendo repristinada sua redação original.

II - Em se tratando de ação civil pública de efeitos nacionais ou regionais, a competência deve observar o art. 93, II, da Lei 8.078/1990 (Código de Defesa do Consumidor).

III - Ajuizadas múltiplas ações civis públicas de âmbito nacional ou regional e fixada a competência nos termos do item II, firma-se a prevenção do juízo que primeiro conheceu de uma delas, para o julgamento de todas as demandas conexas."

No que toca à correção monetária, o agravante questiona a inclusão, nos cálculos, dos expurgos inflacionários subsequentes.

A respeito do assunto, o Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1314478/RS, submetido ao rito dos recursos repetitivos, permitiu a inclusão de expurgos inflacionários subsequente, a fim de proceder à correção monetária plena do débito reconhecido.

Nesse sentido:

DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANO VERÃO. EXECUÇÃO. INCLUSÃO DE EXPURGOS INFLACIONÁRIOS SUBSEQUENTES. CABIMENTO. CORREÇÃO MONETÁRIA PLENA. 1. Para efeitos do art. 543-C do CPC: "Na execução de sentença que reconhece o direito de poupadores aos expurgos inflacionários decorrentes do Plano Verão (janeiro de 1989), incidem os expurgos inflacionários posteriores a título de correção monetária plena do débito judicial, que terá como base de cálculo o saldo existente ao tempo do referido plano econômico, e não os valores de eventuais depósitos da época de cada plano subsequente". 2. Recurso especial não provido. (STJ. REsp 1314478/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/05/2015, DJe 09/06/2015).

Como se observa, sob qualquer perspectiva que se analise, a sentença proferida pelo Juízo
a quo
merece ser integralmente mantida.

Por fim, ressalto que a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso em instância superior deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador, dispensado de apontar expressamente se restaram ou não violados dispositivos legais ou constitucionais.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação para manter incólume a sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2024